Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Reclamação proposta por ANTÔNIO GONTIJO em face do Acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que, nos autos da ação proposta pelo reclamante, negou provimento ao seu Recurso Inominado.
O reclamante sustenta que o acórdão reclamado afronta precedentes deste Tribunal de Justiça e das Cortes superiores.
Liminarmente, pleiteia, a fim de evitar que o acórdão produza efeitos, a suspensão do processo de origem. No mérito, pugna pelo acolhimento da reclamação.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:
“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte).” (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)
Pois bem. Ao decidir inicialmente a reclamação, o relator poderá, se necessário, suspender o processo ou ato impugnado para evitar dano irreparável, conforme se infere do art. 989, II do CPC:
A propósito:
“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”
Na hipótese, em que pese o reclamante afirme ser inevitável a suspensão do processo de origem, não demonstrou a efetiva existência de risco concreto de dano irreparável.
Por oportuno, o trânsito em julgado no processo de origem, por si só, é inapto a provocar qualquer dano capaz de embasar o seu pedido liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Cite-se a parte adversa para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a sua contestação.
Registre-se. Cite-se.
Cumpra-se.